Tribunal: STF
Processo: HC 89025
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-22
Data de publicação: 2006-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF.
   EXCEPCIONALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM
   PÚBLICA. CREDIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO E RESPEITABILIDADE DAS
   INSTITUIÇÕES PÚBLICAS: FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. GARANTIA DE
   APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO CAUTELAR: AUSÊNCIA DE BASE
   EMPÍRICA.
1. O entendimento pacificado nesta Corte é no sentido
   de afastar a incidência da Súmula 691/STF quando flagrante o
   constrangimento ilegal.
2. Credibilidade do Poder Judiciário e
   respeitabilidade das instituições públicas não justificam a
   prisão preventiva para garantia da ordem pública.
   Precedentes.
3. Ausência de base empírica para a prisão cautelar
   visando à efetividade da aplicação da lei penal.
4. Concessão
   de liminar para cassar o decreto de prisão preventiva.